Tribunal: STF
Processo: RE 677582
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR. INDENIZAÇÃO. ARTIGO 5º, XXII E XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. As restrições ao direito de propriedade impostas pelo Poder Público, em virtude de criação de reservas florestais, não exonera o Estado de indenizar o proprietário do imóvel (RE n. 134.297, Relator o Ministro Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 22.09.05)



    2. Essa orientação não se aplica ao caso sub judice, porquanto entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo – como deseja o recorrente – quanto ao alegado “esvaziamento do conteúdo econômico” da propriedade a ensejar a referida indenização, implicaria a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie (Decreto n. 10.251/77 e 4.771/65), bem como o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. (Precedentes: AI n. 456.027-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01.10.10; AI n. 487.705-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.06.10; RE n. 569.836-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2º Turma, DJe de 20.08.10; RE n. 444.514, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 12.02.10; RE n. 571.402, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 05.08.09, entre outros).



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ”Indenização – Parque Estadual da Serra do Mar – Inexistência de apossamento administrativo – Simples limitação administrativa – Ação julgada improcedente – Inexistência de cerceamento de defesa – Irregularidade no título de domínio que não prejudica o ato – Recursos improvidos, prejudicados os agravos retidos.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.